Tribunal: TJES
Processo: 5016711-55.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2023-06-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016711-55.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAYCON MESSIAS CABRAL
RECORRIDO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SA
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por Maycon Messias Cabral em face de IASES. O autor pleiteou a declaração de nulidade do contrato havido entre os litigantes, com a consequente condenação do IASES, no pagamento dos valores relativos aos depósitos de FGTS, devidos no período laborativo de Designação Temporária, compreendido entre 03/07/2017 a 02/07/2019, acrescido de juros e correção monetária; requereu, ainda, o autor a condenação do réu no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no valor correspondente a 20% (vinte por cento) sobre a condenação.

Em sede de sentença (ID 4444488) foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de depósito de FGTS em razão da inexistência de sucessivas renovações ensejadoras de ilegalidade do referido pacto e da prescrição referente aos contratos firmados anteriores à 24/05/2017, via de conseqüência, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I e II, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado (IDs 4444492),

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É sabido que o recurso inominado não possui efeito suspensivo automático, podendo o juiz concedê-lo se entender que o
decisum
pode causar dano irreparável à parte se seus efeitos ocorrerem normalmente, conforme dispõe o art. 43 da Lei 9.099/95.

Compulsando os autos, verifico que o objeto da presente demanda se refere à verificação de validade dos contratos firmados entre o(a) Autor(a) e o Réu, por meio dos quais o(a) Requerente prestou serviços para o Ente Estatal por alguns anos, e, diante disso requer o recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Pois bem, no caso em questão, consta dos autos que o(a) Autor(a) prestou serviços para o Réu desempenhando a função de Agente Socioeducativo, nos períodos de Abril/2014 e Abril/2016 (prescrito) e Junho/2017 à Junho/2019, conforme documentos de ID 14539833.

Ocorre que, no que tange ao período (não prescrito) pretendido pelo Requerente (Junho/2017 à Junho/2019), a meu ver, caracteriza a temporariedade da contratação, indicando assim que a situação em apreço se enquadra nas exceções constitucionais à obrigatoriedade do concurso público, não havendo qualquer mácula na contratação aqui discutida, mormente porque não ultrapassado o prazo de 24 meses.

Insta mencionar, que a condição de temporário, per si, não garante ao servidor o direito de perceber FGTS. Para tanto, é necessário que existam sucessivas renovações do contrato, em afronta ao princípio do concurso público, o que não foi o caso dos autos, uma vez que os contratos temporários firmados entre Autor e Réu mantiveram-se dentro da esfera temporal permitida.

Neste sentido, em exercício de cognição sumária, entendo que a sentença proferida pelo juízo originário está pautada em razões de fato e de direito, sendo devidamente fundamentada.

No caso sub examine, não verifico os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado, em especial pelo fato de que não foi reconhecido o direito da parte autora, ora recorrente.

Desta feita, não há o que se falar em prejuízos irreparáveis para o recorrente que justifiquem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Por tais razões,
INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
ao recurso, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, em conformidade com o art. 43 da lei 9.099/95.

Assim sendo, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante de que a parte recorrente não possui direito de receber o FGTS.
Portanto, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)